Tribunal: STF
Processo: ARE 1584579
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão. Inexistência de vício no acórdão. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos incabíveis. Rejeição.

    I. CASO EM EXAME

*.     Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, que se embasou na incidência da Súmula 279 do STF e na inviabilidade de reexame de matéria infraconstitucional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não constituindo meio adequado para rediscussão da matéria decidida.

    4.O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso extraordinário, diante da necessidade de reexame de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional, vedado na via eleita.

    5.As alegações relativas à repercussão geral não guardam pertinência com os fundamentos do acórdão embargado, evidenciando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

    6.Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, os embargos de declaração mostram-se incabíveis.

    IV. DISPOSITIVO

    7.Embargos de declaração rejeitados.